Tribunal: TJMT
Processo: 0014531-36.2010.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO
JOSÉ GERALDO RIVA

APELADO(S):

JOSÉ GERALDO RIVA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Com essas considerações,
HOMOLOGA-SE
o pedido de desistência do recurso interposto por JOSÉ GERALDO RIVA.
Outrossim,
JULGA-SE PREJUDICADO
o recurso ministerial.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO